Tribunal: CARF
Processo: 10882.723161/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723161/2017-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS-CSP
Recorrente
COFCO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que entendeu dispensável referido
procedimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro José Márcio Bittes.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Diogo Cristian Denny, Gregório Rechmann Junior, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
RAT/GILRAT e a terceiros, entidades e fundos (SENAR).
Lançamento
A Recorrente deixou de recolher as contribuições devidas incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal e dos
Autos de Infração, que ora transcrevemos:
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 217, 222 e 224 a 226):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723161/2017-05
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

3.1. Contribuição Previdenciária Patronal devida e não confessada
Contribuição Previdenciária Patronal com base na Receita Bruta da
comercialização
17) A contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários, prevista
no artigo 195, inciso I, alínea ‘a”, da Constituição Federal de 1988, é calculada
conforme o artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91. No caso das agroindústrias,
entretanto, é prevista a sua substituição por uma contribuição calculada através da
aplicação de um percentual sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, de acordo com o artigo 22-A da Lei 8.212/91 abaixo transcrito.
[...]
29) Assim, conclui-se que, na declaração e no recolhimento da CPRB, houve omissão
de receitas de sua base de cálculo no valor total de R$ 246.798.588,82 referente ao ano-
calendário de 2013, conforme tabela abaixo. Na coluna “Receita Bruta – NFe’s” já
foram excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. No cálculo,
também são excluídas as devoluções de venda detalhadas pela fiscalizada (item 25).
3.2. SENAR
3.2.1. Receitas de comercialização da produção no mercado interno
Falta de declaração e recolhimento da Contribuição para o SENAR sobre as
receitas de comercialização da produção no mercado interno
31) No caso da Contribuição Previdenciária destinada a Outras Entidades (SENAR –
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) a ser recolhida pela agroindústria, também é
prevista a sua substituição, calculando-se a contribuição através da aplicação de um
percentual sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, de acordo
com o artigo 22-A da Lei 8.212/91 abaixo transcrito.
[...]
33) Em se tratando do mercado interno, foi detalhado nos itens 27 a 29 que houve
omissão de receitas na declaração da base de cálculo de CPRB em GFIP. Tal omissão
de receitas também impacta o valor das Contribuições Previdenciárias destinadas ao
SENAR, já que, em relação ao mercado interno, a base de cálculo de tais contribuições
é, em parte, coincidente com aquela utilizada no cálculo da CPRB.
34) Assim, procedeu-se ao lançamento de Contribuição Previdenciária destinada ao
SENAR (alíquota 0,25%) sobre a diferença apontada na tabela do item 29. Tais valores
constam do Auto de Infração ao qual está atrelado o presente Termo de Verificação
Fiscal.
3.2.2. Receitas de Exportação
Falta de declaração e recolhimento da Contribuição para o SENAR sobre as
receitas de exportação
[...]
38) Para o caso da Contribuição Previdenciária para o SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), entretanto, diferentemente do que ocorre com a CPRB, as
receitas de exportação integram sua base de cálculo.
39) A contribuição Previdenciária para o SENAR é classificada como contribuição “de
interesse das categorias profissionais ou econômicas” (CF/88, art. 240), de forma que,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

apesar de incluída no caput do artigo 149 da CF/88, não se enquadra na imunidade
prevista no inciso I do §2° de tal artigo.
40) Tal entendimento encontra-se expresso na Nota Cosit n° 312, de 17 de setembro de
2007, segundo a qual a imunidade do artigo 149, §2°, I, d a CF/88 estaria restrita às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico, não valendo para as
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
[...]
45) Diante dos fatos e da legislação apresentada, concluiu-se que houve omissão de
receita bruta na base de cálculo da Contribuição para o SENAR devida com base na
receita de exportação (obtida através dos arquivos de NFe’s de saída emitidas pela
fiscalizada – Anexo II), conforme tabela abaixo.
Autos de Infração (processo digital, fls. 232, 237 e 245):
1. Patronal e GILRAT:
INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 6.169.964,67
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
PRÓPRIA DE AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
[...]
Contribuição devida 246.798,52
2.Terceiros, entidades e fundos:
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
-
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
[...]
Contribuição devida 8.115.306,09
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
-
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
[...]
Contribuição devida 616.996,42
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-68.018 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls. 433 a 437):
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo tomou ciência da autuação em 14/12/2017 e apresentou a impugnação
em 15/01/2018, arguindo inicialmente a tempestividade e apresentando um resumo dos
fatos.
A Impugnante diz que a Autoridade Fiscal adotou premissas equivocadas para apurar a
base de cálculo tornando nulo o Auto de infração. Segundo o contribuinte o valor
apurado pelo Auditor Fiscal no Anexo I diverge do utilizado para apurar a Contribuição
Previdenciária Patronal sobre a Receita Bruta e da Contribuição ao SENAR.
Afirma que elaboração do "Anexo I" dificulta o exame da consistência dos cálculos
elaborados pela Autoridade Fiscal, cerceando o seu direito de defesa, visto que não há
informações a respeito da data da operação, o número da nota fiscal eletrônica, ou o
valor de cada operação considerada individualmente. Impossibilitando confrontar as
notas fiscais eletrônicas consideradas e seus detalhes, conforme exemplo citado na fl.
266/268.
Argúi que a forma utilizada para a apuração fiscal "torna o auto incerto e ilíquido, haja
vista que não há como assegurar que os valores das notas foram devidamente
considerados". Portanto, nulo nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n°
70.235/72. Além disso, verificada a existência de erro na apuração da base de cálculo ,
há ausência de liquidez e certeza do lançamento, e para ser válido o lançamento devem
ser cumpridos os requisitos do artigo 142 do CTN, e decisão do CARF colacionada. Por
fim, conclui:
Desta forma, considerando-se todos os equívocos e inconsistências utilizadas
pela Fiscalização para a lavratura dos autos de infração em face da
Impugnante, não restará outra alternativa senão o seu cancelamento por essa E.
Turma Julgadora, haja vista o cerceamento do direito de defesa da Impugnante,
bem como a iliquidez e incerteza do lançamento fiscal.
DO DIREITO
A Impugnante informa que em 14/11/2017, antes do término da ação fiscal, optou por
aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT (Medida Provisória n°
783/2017) os valores discutidos no presente processo (CPRB e SENAR), conforme
autorizado no inciso I do seu artigo 2o da Instrução Normativa RFB n° 1.711/2017.
Afirma que confissão é irrevogável e irretratável, conforme previsto no artigo 1° §4°,
inciso I , da mesma lei e julgados do STJ. O artigo 33, § 7o, da Lei n° 8.212/91,
determina que uma das formas de constituição dos tributos é a adesão ao PERT.
Inclusive não há a necessidade de constituir o lançamento, visto que o parcelamento já é
uma confissão de dívida, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
Declara que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo
151, inciso VI do CTN, sendo assim só pode ser inscrito em dívida ativa no caso do seu
não pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo já se posicionou
pela invalidade do ato administrativo de lançamento nos casos em que o crédito
tributário encontra-se com a sua exigibilidade suspensa. Portanto, as "Autoridades
Fiscais estão impedidas de realizar qualquer ato de cobrança, aqui incluídos, a
cobrança administrativa, mediante a lavratura do auto de infração, a inscrição em
dívida ativa e a cobrança judicial, pela execução fiscal".
Argúi que entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado por esta
C. Turma Julgadora, por economia processual (artigo 62, §2°, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("RICARF")).
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

Conclui que "restam evidentes a desnecessidade e a nulidade do lançamento objeto do
presente processo, uma vez que o crédito tributário ora combatido já havia sido
integralmente constituído pela Impugnante por meio da adesão ao PERT e encontrava-
se com a sua exigibilidade suspensa à época da lavratura da autuação fiscal em
epígrafe, motivo pelo qual se aguarda o seu cancelamento por esta C. Turma
Julgadora."
Com relação as bases de cálculo apuradas pela fiscalização e as informadas no
parcelamento, afirma que:
(...) para a determinação do montante confessado por meio do parcelamento a
metodologia adotada pela Impugnante foi o recalculo integral das bases das
contribuições em tela.
Uma vez determinada essa base de cálculo, a Impugnante calculou as
contribuições devidas, realizando, na sequência, o abatimento de créditos de
contribuições já recolhidas.
(...) Somado os valores acima mencionados (Cota Patronal, GILRAT/SAT e
Contribuição ao SENAR), tem-se o valor total de R$ 9.833.369,00, a título de
obrigação principal, que foram confessados e constituídos pela Impugnante
quando da adesão ao PERT, relativo às receitas de vendas no mercado interno.
(...) Já em relação às receitas de exportação que haviam sido, por um equívoco,
omitidas pela Impugnante, no momento da adesão ao PERI, foi confessado e
constituído o valor total de R$ 8.140.556,00, a título de Contribuição ao SENAR.
Portanto, valores superiores ao apurado durante a fiscalização.
Declara ainda que:
Importante consignar, por oportuno, que o valor já recolhido pela Impugnante
nas cinco parcelas iniciais do parcelamento (vide Doe. 05) é maior que o crédito
tributário exigido no presente processo, o qual, inclusive, inclui (indevidamente)
a multa de ofício de 75%.
Evidente assim que os valores lançados nos presentes autos de infração já foram
devidamente constituídos quando da adesão ao PERT em setembro de 2017,
pelo o que se requer o cancelamento da autuação fiscal.
As eventuais diferenças encontradas entre os valores confessados no
parcelamento e o montante objeto da presente autuação fiscal não são passíveis
de identificação pela Impugnante por conta da iliquidez e incerteza do
lançamento fiscal, na medida em que (i) não foram apresentadas as composições
detalhadas do crédito tributário exigido, bem como (ii) foram encontradas
divergências e inconsistências no próprio cálculo da Sra. Agente Fiscal.
Afirma que a Autoridade Fiscal realizou lançamento de ofício para cobrança de valores
que já haviam sido constituídos mediante confissão de dívida e estavam com e
exigibilidade suspensa.
Pede o cancelamento da autuação, ou, pelo menos, que seja convertida em diligência
para que seja verificado e confirmado o montante objeto do parcelamento realizado pela
Impugnante.
Alega que, caso seja mantida a autuação, não pode ser exigida a cobrança de juros e
multa, visto que já houve a adesão ao PERT dos valores lançados. Este também é o
entendimento dos Tribunais conforme apresentado pelo contribuinte.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

Declara que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, só permite a aplicação da multa de 75% nos
casos de constituição mediante lançamento de ofício de impostos ou contribuições,
entretanto, no presente caso houve a adesão ao PERT.
Informa que a multa de mora também foi incluída nos cálculos para a adesão ao
parcelamento.
Pede pela exclusão da multa de 75%.
Afirma que também não deve prosperar os juros moratórios, visto que na confissão dos
valores até a quitação integral deste montante mediante o pagamento das parcelas, o
débito é devidamente atualizado.
A impugnante afirma que, caso não seja cancelado toda a autuação, "o crédito tributário
cobrado nos autos do presente processo não pode subsistir sem o devido
aproveitamento das contribuições previdenciárias já recolhidas pela Impugnante",
visto que, conforme informado pelo Auditor Fiscal, alguns estabelecimentos da
Impugnante efetuaram o pagamento da contribuição previdenciária patronal sobre a
folha de salários. Entretanto, não houve o aproveitamento deste crédito, agindo de
forma contrária a Solução de Consulta n° 158, de 17 de junho de 2015, pela
possibilidade de compensação de créditos da Contribuição Previdenciária Patronal sobre
a Folha de Salários com débitos de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
("CPRB").
Informa que "os cálculos preliminares dos créditos referentes às contribuições
previdenciárias recolhidas sobre a folha já foram realizados pela Impugnante, nos
termos do demonstrativo anexo à presente Impugnação (vide Doe. 06)".
Determinado o valor da base de cálculo das contribuições em tela, com fulcro
no procedimento acima, a Autoridade Fiscal deveria ter realizado o abatimento
dos valores já recolhidos pela Impugnante no período de 2013, nos termos do
quanto já exposto no presente tópico.
Ocorre que, além de não realizar o abatimento das contribuições incidentes
sobre a folha de salários, como já demonstrado, a Autoridade Fiscal utilizou
somente as receitas supostamente omitidas pela Impugnante para a
determinação da base de cálculo autuada.
Ora, ao proceder de forma notadamente diversa, a Sra. Agente Fiscal incorre
em evidente vício, o que reafirma, mais uma vez, a iliquidez e incerteza dos
valores ora exigidos da Impugnante, conforme já pontuado em sede de
preliminar.
Assim, caso se entenda por não reconhecer a adesão ao PERT realizada pela
Impugnante e manter a autuação fiscal em epígrafe, o que, mais uma vez, alega-
se apenas ad argumentandum, deve-se considerar, então, para fins de apuração
do crédito tributário devido o valor pago a título de contribuições
previdenciárias calculadas sobre a folha de salários, o que se requer.
Por fim, pede:
Ante o exposto, a Impugnante requer a esta Delegacia de Julgamento o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, para que seja reconhecida a
nulidade dos autos de infração em epígrafe, diante da ausência de liquidez e certeza
dos valores exigidos e do cerceamento do direito de defesa da Impugnante.
Caso assim não se entende, o que se alega a título de argumento, requer-se o
provimento da presente defesa para que seja desconstituído o crédito tributário exigido,
com o consequente cancelamento integral dos autos de infração originários do presente
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

processo administrativo, haja vista que houve adesão ao parcelamento da integralidade
dos valores discutidos.
Alternativamente, requer-se a conversão do julgamento da presente peça impugnatória
em diligência, para que sejam apurados e confirmados os valores confessados e
constituídos por meio de parcelamento pela Impugnante, bem como para conferência
da base de cálculo autuada, diante de todas as divergências e inconsistências
apontadas em sede de preliminar.
Ad argumentandum, caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, a exclusão da
multa de ofício e dos juros moratórios, eis que a adesão ao parcelamento ocorreu
anteriormente a lavratura da presente autuação fiscal.
(Destaques no original)
Diligência na primeira instância
Por meio do Despacho no 28, de 24 de maio de 2018, o julgador de origem
entendeu por bem devolver os autos para a unidade preparadora manifestar-se acerca da base de
cálculo autuada, o que foi prontamente atendido, consoante se vê nos excertos extraídos do
relatório da decisão recorrida, os quais ora transcrevo (processo digital, fls. 437 e 438):
O presente processo foi baixado em diligência através do Despacho n° 28 -5a
Turma da DRJ/JFA, de 24 de maio de 2018, para que fosse informado em
síntese:
- a divergência verificada entre a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária Patronal sobre a Receita Bruta informada do Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal e a base apresentada no item 29 do Termo
de Verificação;
- o critério utilizado para elaborar a planilha apresentado no citado Anexo
I.
Em resposta o Auditor Fiscal informou que:
1 - O Anexo I, referenciado diretamente pelo item 28 do Termo de Verificação Fiscal (TVF),
relaciona receitas que integram, mas não são as únicas componentes da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Como transcrito do texto do próprio item 28, "entende-se que a
receita bruta de vendas, no mercado interno, dos demais estabelecimentos da fiscalizada,
composta majoritariamente pela revenda de produtos, conforme planilha do Anexo I, também
deve integrar a base de cálculo da CPRB". Assim, não há qualquer razão para confundir os
valores do Anexo I com a integralidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
2 - O Anexo I, no contexto do Termo de Verificação Fiscal, apenas evidencia que a receita bruta
de vendas dos demais estabelecimentos da fiscalizada, originalmente não elencados pelo sujeito
passivo entre os quatro que teriam sua receita bruta compondo a base da CPRB, é
majoritariamente composta pela revenda de produtos. Assim, tal planilha não foi o instrumento
utilizado para determinar o valor total da base de cálculo da CPRB, tendo apenas o objetivo de
demonstrar que todos os estabelecimentos da fiscalizada deveriam ter suas receitas brutas
consideradas no cálculo da CPRB, conforme argumentação desenvolvida nos itens anteriores do
TVF e contrariamente ao alegado pela fiscalizada durante a ação fiscal.
3 - A planilha do Anexo I em questão foi elaborada através dos arquivos de NFe 's da própria
fiscalizada, de onde foram selecionadas as notas fiscais eletrônicas de saída não canceladas e
não oriundas de operações de exportação que compusessem a receita bruta e tivessem sido
emitidas pelos demais estabelecimentos da fiscalizada não elencados originalmente pelo sujeito
passivo entre os quatro que teriam sua receita bruta compondo a base da CPRB.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

4 - Após a argumentação desenvolvida do item 17 ao item 28 do TVF, através da qual se concluiu
que as receitas de todos os estabelecimentos, e não apenas as receitas dos quatro
estabelecimentos inicialmente indicados pela fiscalizada, deveriam compor a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, esta fiscalização elaborou tabela, apresentada no item 29, que
especifica a base de cálculo da Contribuição Previdenciária e, ao excluir os valores já
confessados em GFIP, chega à receita omitida utilizada como base para o Auto de Infração de
CPRB. Assim, conforme o texto do próprio item 29, "conclui-se que, na declaração e no
recolhimento da CPRB, houve omissão de receitas de sua base de cálculo no valor total de R$
246.798.588,82 referente ao ano-calendário de 2013".
5- A tabela do item 29 levou em consideração os seguintes dados: (...)
Ao presente Relatório, vão anexadas duas planilhas. A primeira, contém relação das
notas fiscais eletrônicas utilizadas na composição do Anexo I do TVF, ainda que não
representem a integralidade da base de cálculo da CPRB. Na segunda planilha, estão
relacionadas as notas fiscais eletrônicas utilizadas para compor a Coluna 01 da tabela
apresentada no item 29 do TVF, essa sim correspondente à base de cálculo da CPRB
após a exclusão das vendas canceladas indicadas pelo sujeito passivo, conforme item 25
do TVF.
A empresa tomou ciência do resultado da diligência em 18/6/2018 e apresentou
impugnação em 12/7/2018, na qual inicialmente alega que a resposta do Auditor
Fiscal para a diferença apurada entre o Anexo I e os valores lançados não foi
satisfatória:
Ou seja, de acordo com a Autoridade Fiscal, os valores listados no "Anexo I" não
esgotariam as supostas receitas omitidas pela Requerente. Contudo, essa alegação deve
ser, de plano, rechaçada por essa C. Turma Julgadora, uma vez que os valores elencados
no mencionado anexo são superiores às bases autuadas.
De fato, conforme demonstrado em detalhes na peça impugnatória, enquanto que os
valores listados no aludido anexo totalizam o valor de R$ 246.861.258,72, as bases
autuadas são equivalentes a R$ 246.798.588,82.
Nesse contexto, considerando-se que as receitas sempre apresentam resultados positivos,
é evidente que a alegação da Autoridade Fiscal, no sentido de que os valores listados no
"Anexo I" seriam parte integrante, mas não representariam a totalidade das receitas
omitidas, não é razoável.
Ainda que tal constatação não fosse suficiente para se afastar a alegação da Autoridade
Fiscal, vale a pena pontuar que, apesar de a Autoridade Fiscal ter sustentado que os
valores no "Anexo I" seriam apenas parte das receitas omitidas, essa, nem mesmo na
Informação Fiscal, explicou quais seriam as operações / notas fiscais eletrônicas que
teriam sido omitidas e não incluídas no mencionado anexo.
Tal falta de esclarecimento novamente evidencia a fragilidade do trabalho da Autoridade
Fiscal e a iliquidez e incerteza do lançamento fiscal.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 430 a 445):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios
que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a
sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador
da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão
suporte ao procedimento do lançamento.
FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA ESPONTANEIDADE.
A espontaneidade é suspensa após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a exigência
tributária.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. GFIP. GPS.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de INTEIRA
responsabilidade da empresa, as GPS a elas vinculadas não podem ser
aproveitadas para destinação diversa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
em parte repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 461 a 519):
1. Aduz nulidade da autuação sob o pressuposto de ter sucedido cerceamento de
defesa, decorrente da iliquidez e incerteza do crédito constituído, eis que apurado sob base de
cálculo equivocada.
2. Defende nulidade da decisão recorrida tanto por cerceamento de defesa em face
do não enfrentamento de todos os argumentos por ela apresentados como pela incoerência entre
a receita autuada e o reconhecimento do direito creditório resultante de pagamentos indevidos.
3. Patrocina a impropriedade da autuação, em suas palavras, porque incidente
sobre valores já incluídos em parcelamento – PERT, aí se incluindo os acréscimos legais.
4.Subsidiarimente, requer o aproveitamento das contribuições por ela já
recolhidas.
5. Traz precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723161/2017-05

Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/10/2018
(processo digital, fl. 458), e a peça recursal foi interposta em 14/11/2018 (processo digital, fl.
459), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante o afastamento do interesse recursal visto no voto.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro José Márcio Bittes, Redator Designado.
Considerando que a RECORRENTE informa que, antes do término da ação fiscal,
optou por aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT (Medida Provisória
n° 783/2017) os valores discutidos no presente processo (CPRB e SENAR), conforme autorizado
no inciso I do seu artigo 2o da Instrução Normativa RFB n° 1.711/2017, faz-se necessário que
seja realizada DILIGÊNCIA pela UNIDADE DE ORIGEM no sentido de:
1. Juntar aos autos todas as informações sobre o PERT aderido pelo
contribuinte, incluindo, os valores confessados e parcelados, a data de
adesão e de consolidação e estado atual do parcelamento;
2. Anexar aos autos a documentação juntada pelo CONTRIBUINTE no
referido pedido de parcelamento;
3. Informar o saldo devedor remanescente.
Concluída a diligência, intimar o CONTRIBUINTE para se manifestar no prazo
de 30 (trinta) dias, quando deverá retornar ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator Designado
Fl. 651
DF CARF MF
Original